Tribunal: TJMT
Processo: 1000967-70.2024.8.11.0045
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000967-70.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), ERICK RIQUELME BORGES DA SILVA - CPF: 077.929.771-70 (RECORRIDO), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRISÃO EM FLAGRANTE PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGA – PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA INDEFERIDO –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– ALEGADA A NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA FRENTE À GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E AO FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA – DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS E REGISTROS CRIMINAIS QUE JÁ ERAM DO CONHECIMENTO DO MAGISTRADO QUANDO DA PROLAÇÃO DA DECISÃO COMBATIDA HÁ MAIS DE TRÊS MESES – NÃO VERIFICADA A ATUALIDADE DA SITUAÇÃO DE PERIGO – NÃO EVIDENCIADOS OUTROS MOTIVOS CONCRETOS E ATUAIS QUE ENSEJEM A DECRETAÇÃO DA CAUTELAR EXTREMADA NESTE MOMENTO PROCESSUAL – DECISÃO LIBERATÓRIA MANTIDA
–
RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

Desde antes do advento do Pacote AntiCrime, que inseriu o §2º no art. 312 do CPP, a jurisprudência do Tribunal da Cidadania já caminhava no sentido de que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão preventiva, exige a contemporaneidade dos riscos que se pretende com a prisão evitar (STJ – HC 214921/PA, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJu 17/03/2015).

In casu
, a gravidade concreta da conduta e a aparente renitência criminosa do suspeito eram de conhecimento do juízo
a quo
à época da prisão em flagrante, logo, não são recentes os fatos que serviram de base à alegação ministerial de necessidade da prisão para garantia da ordem pública, o que está a afastar a contemporaneidade exigida para a decretação da custódia cautelar, além do que, inexiste notícia concreta nos autos de outros atos, fatos ou circunstâncias que apontem a indispensabilidade da segregação provisória neste estágio processual, em que sequer houve oferecimento de denúncia em face do recorrido passados mais de três meses da prolação do édito combatido, de modo que cumpre ser mantida a liberdade provisória cumulada com cautelares menos severas do art. 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO:

ERICK RIQUELME BORGES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos n.º 1000967-70.2024.811.0045 (PJe),

indeferiu o pedido de prisão preventiva
formulado em face do ora recorrido
Erick Riquelme Borges da Silva
, preso em flagrante delito pela prática, em tese, do crime de
tráfico de drogas
.

Em suas razões recursais anexadas sob o ID 207879979, o i. órgão ministerial pretende
a reforma da decisão impugnada, com vistas à
decretação da prisão preventiva do recorrido
, ao argumento de que estão
presentes os requisitos legais dos artigos 312 e 313 do CPP, sendo indispensável a cautelar extremada para
garantia da ordem pública
, notadamente frente à
gravidade concreta da conduta
, evidenciada pela
diversidade de narcóticos e petrechos apreendida
, bem assim, diante da aparente
habitualidade delitiva do suspeito
, o qual
“estava tomando o tráfico como meio de vida” sic
.

Nas contrarrazões respectivas, vistas no ID
207879994,
a i. defesa técnica rechaça as alegações da acusação e pugna pelo não provimento do recurso.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. magistrado singular

manteve a r. decisão impugnada pelos seus próprios fundamentos, conforme ID 207880004.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer lançado no ID
210298650
, opinou pelo conhecimento e
provimento

do recurso em sentido estrito.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 207879989), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do presente meio de impugnação, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Consoante relatado, a pretensão ministerial no presente recurso cinge-se ao decreto da prisão preventiva de
ERICK RIQUELME BORGES DA SILVA
, preso em flagrante no dia 08/02/2024 por supostamente cometer o delito de
tráfico de drogas
, porquanto surpreendido mantendo em depósito porções de entorpecentes e petrechos comumente utilizados no comércio malsão.

Ao que se depreende do caderno policial, durante as investigações acerca do desaparecimento de
Victor Manoel Francisco Soares de Araújo
e de algumas ocorrências de roubo ocorridas na Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, a Polícia Judiciária Civil concluiu pela possível participação da pessoa de
Kaio Henrique de Souza
, vulgo “Chico Bala”, no cenário criminoso e, por isso, o conduziu à Delegacia para esclarecimentos.

Dessume-se dos autos que, durante o interrogatório de
Kaio
, este negou qualquer envolvimento no desaparecimento de
Victor
, tendo apontado como autor do crime um traficante faccionado conhecido como “Corolla”, o qual se utilizaria de uma motocicleta vermelha para realizar a entrega de entorpecentes em diversos pontos da cidade – indivíduo que, posteriormente, foi identificado como sendo a pessoa de
ERICK RIQUELME BORGES DA SILVA
, ora recorrido.

Em posse de tais informações, os agentes de segurança pública se deslocaram até o endereço do suspeito e, tão logo chegaram ao local, avistaram uma motocicleta vermelha estacionada no pátio da residência. Ato contínuo foi realizada a abordagem do suspeito que, questionado acerca da procedência do ciclomotor, afirmou que não possuía a documentação, contudo, utilizava o veículo
“para ir trabalhar como pedreiro”
.

Consta, ainda, que durante a abordagem, os policiais sentiram um forte odor de substância análoga à maconha e, porquanto constataram certo nervosismo de
ERICK
, o inquiriram acerca de tal circunstância, tendo este lhes confessado que possuía entorpecentes no interior do imóvel. Deveras, realizada a busca domiciliar, foram apreendidas
duas porções de cocaína [7g], duas porções de maconha [11g]; e uma porção de pasta base de cocaína [1g]
, além de dinheiro em espécie, uma máquina de cartão de crédito e embalagens plásticas.
Diante de tais evidências, o flagrado foi detido e encaminhado à repartição policial, onde se lavrou o auto de prisão em flagrante.

Sucede que, apesar de incontestáveis a satisfação da condição de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
(pena máxima em abstrato superior a 04 anos) e a presença do
fumus comissi delicti
no contexto probatório dos autos,
inexistem circunstâncias concretas e atuais que evidenciem o
periculum libertatis
.

Isso porque,
como cediço,
as providências cautelares no processo penal, nas quais se inclui a prisão preventiva, que é a mais gravosa forma de se restringir a liberdade de um indivíduo,
regem-se pela exigência da contemporaneidade
, que se relaciona com os eventos concretos que sucedem os fatos delitivos e que justificariam a imposição das providências judiciais cautelares, cuja urgência intrínseca, notadamente à prisão processual, exige a atualidade e subsistência dos perigos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar (STJ – HC n. 493.463/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe 25/6/2019).

Tanto é assim, que com a edição da Lei n.º 13.964/2019 acresceu-se o §2º ao art. 312 do CPP, o qual dispõe: “
A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada
”. Destaquei.

Tem-se, portanto, que o requisito da contemporaneidade, incluído com o advento do Pacote AntiCrime, refere-se à necessidade de os fatos ensejadores do decreto prisional serem concretos e atuais, de modo que a liberdade do acusado ou investigado represente verdadeiro risco, tornando, assim, a decretação da prisão verdadeiramente necessária e imprescindível para os fins que pretendeu o legislador pela positivação do instituto, considerada a intrínseca urgência que justifica e legitima as medidas cautelares no processo penal.

Como outrora decidido pelo Supremo Tribunal Federal, “
a contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. (...)
.” (HC 192519 AgR-segundo, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-025 DIVULG 09-02-2021 PUBLIC 10-02-2021).

Com efeito, os fundamentos invocados devem, pois, apresentar relação de contemporaneidade com a fase em que se encontra o feito. Ou seja, não se tratando de fato novo, conforme exige a jurisprudência firmada pelas Cortes Superiores, porquanto os argumentos utilizados para a decretação da prisão já eram de conhecimento do magistrado quando do início da
persecutio criminis
, inviável e ilegal a decretação da prisão preventiva.

Na hipótese,
muito embora
ERICK
ostente outros registros criminais por suposto envolvimento nos crimes de cárcere privado e sequestro [autos n.º 1003017-22.2022.811.0051] e em atos infracionais análogos aos crimes de tráfico e associação ao narcotráfico [autos n.º 1001132-96.2021.811.0086 e n.º 1003323-51.2020.811.0086], o que
a priori
evidenciaria a recalcitrância delitiva deste e justificaria a imposição do ergástulo para salvaguardar a ordem pública; certo é que tais registros já eram do conhecimento da autoridade judiciária de 1º grau à época da concessão da liberdade provisória ao recorrido, a impedir
ser visto como “fato novo” apto a ensejar a decretação da medida mais gravosa no atual momento processual.

Tal raciocínio se aplica, também, à aventada indispensabilidade da segregação à conta da diversidade de entorpecentes e petrechos apreendidos na posse de
ERICK
; haja vista que tais circunstâncias, assim como os antecedentes criminais do recorrido, também eram conhecidas pelo magistrado
a quo
quando do indeferimento do pedido de prisão preventiva.

Portanto,
não há falar em contemporaneidade

porque não são recentes os fatos que serviram de base à arguição ministerial de necessidade da prisão preventiva para acautelar a ordem pública.

Fosse pouco, conquanto “
a contatação da contemporaneidade não esteja necessariamente vinculada à proximidade temporal do fato imputado ao agente, sendo possível reconhecê-la como argumento hábil à decretação da prisão preventiva quando, mesmo transcorrido lapso considerável desde a data do crime até o momento da expedição do decreto prisional, sobrevierem atos, fatos ou circunstâncias que apontem a ocorrência dos riscos que se pretende evitar com a prisão cautelar
” (AVENA, Norberto. Processo Penal, Ed. Método, 12ª ed., p. 1.085); não se descura que o ora recorrido encontra-se em liberdade condicionada ao cumprimento de cautelares menores severas (art. 319 do CPP) desde a data de
09/02/2024
(ID 207879983), ou seja,
há mais de três meses
, ínterim durante o qual não houve oferecimento de denúncia em seu desfavor, tampouco sobreveio notícia concreta de outros atos que recomendem a imposição da prisão preventiva.

A propósito da
necessidade de a custódia cautelar ser conjugada, necessariamente, com a atualidade da situação de perigo
, transcrevo o julgado proferido por esse e. Tribunal de Justiça em
situação análoga
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – DECISÃO DE ORIGEM QUE NEGA A PRISÃO PREVENTIVA – RECURSO MINISTERIAL – PLEITO DE DECRETO DA CUSTÓDIA – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE (FATO PRATICADO HÁ MAIS DE 04 ANOS) – UTILIDADE-NECESSIDADE DA PRISÃO NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O entendimento jurisprudencial é pacífico de que a urgência para prisão preventiva cautelar exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar.
Na espécie, a decisão que manteve a soltura do recorrido foi devidamente fundamentada e neste momento, passados mais e 04 (quatro) anos, não se revele motivo suficiente para aplicação de segregação cautelar por não evidenciar no caso os requisitos do art. 312 do CPP.

Recurso desprovido”
(N.U 1006812-92.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 20/06/2022) (grifei).

No mesmo sentido é o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça, consoante se infere do seguinte precedente,
in verbis:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PRISÃO PREVENTIVA RESTABELECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.

1. Pacífico é o entendimento de que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar.

2. Ainda que a Corte a quo tenha apresentado fundamento na gravidade concreta do crime para a prisão cautelar, o acusado permaneceu em liberdade desde 23/1/2018, data em que foi revogada a custódia por decisão do juízo de primeiro grau, não havendo qualquer registro nos autos de fatos supervenientes a justificar o retorno do acusado ao cárcere.

3. Outrossim, o acusado não ostenta antecedentes criminais, comprovou vínculo empregatício, residência fixa, e um filho menor de idade. Embora essas condições não sejam garantidoras, por si sós, de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, sobretudo diante da ausência de motivos atuais para a prisão.

4. Habeas corpus concedido para a soltura do paciente, MARCELO FERREIRA VALE, mantidas as medidas cautelares inicialmente decretadas pelo juízo de primeiro grau, sem prejuízo da imposição de outras medidas, desde que fundamentadas, inclusive a prisão processual, essa última fundamentada exclusivamente por fatos novos”.
(HC 468.491/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 21/11/2018) (grifei).

Em sendo assim, considero inviável a pretensão ministerial de decretação da custódia preventiva do recorrido neste momento, uma vez que inexistem elementos concretos e contemporâneos aptos a justificar a imposição do claustro provisório no atual momento processual.

De qualquer modo, relembro, por oportuno, que, na superveniência de
fatos novos
, nada impede que o juízo
a quo
decrete a prisão preventiva de
ERICK
, visto que a segregação cautelar possui a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação, assim como a sua revogação, não vinculam definitivamente o seu prolator, que poderá (re)decretá-la acaso sobrevenham os seus requisitos.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, para manter inalterada a r. decisão prolatada pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT nos autos n.º
1000967-70.2024.811.0045, que
indeferiu o pedido de prisão preventiva
formulado em face do ora recorrido
Erick Riquelme Borges da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024